Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-27.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703053-27.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., THALIA FONTINELES DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator